Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
235

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020889-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA COSTA CARDOSO - CPF: 071.520.368-10 (APELADO), ANTONIO CARLOS BATISTA - CPF: 364.887.206-00 (ADVOGADO), EVANDRO MULLER (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – AMBIENTAL – MULTAS PUNITIVAS PELA MESMA INFRAÇÃO -
BIS IN IDEM
–

OCORRÊNCIA - CONDUTAS ABUSIVAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO -
APELO DO ESTADO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1 - Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal, conforme inteligência do art. 1.010, inc. I e II, do CPC.

2 -
Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam a necessidade de reconhecimento integral do pedido, porque as condutas punidas em dois autos de infração distintos, embora em períodos distintos (mas subsequentes), foram praticadas no mesmo contexto fático, não sendo possível a aplicação de duas penalidades.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença, sujeita a reexame,
proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Katia Costa Cardoso
, concedeu a segurança almejada e declarou a nulidade do Auto de Infração n. 21043641, do Termo de Embargo/Interdição n. 214044387 e da Notificação n. 21042518, todos lavrados em 23/03/2021, em razão do reconhecimento da ocorrência de
bis in idem
.

Inconformada, o Estado apelante sustenta que “
No caso dos autos, não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora capaz de justificar a presente impetração. Isso porquê não há demonstração inequívoca de que se tratam dos mesmos fatos, uma vez que as coordenadas geográficas que constam nos dois autos de infração diferem.
”

Ademais, “
Não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente
”.

Em contrarrazões,
Katia Costa Cardoso
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 121006093).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento
do recurso (Id n. 128008684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

Segundo a dicção do art. 1.010 do CPC, incumbe ao Recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma da sentença sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o Apelo não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Noutro modo de dizer, o recurso deve não apenas possuir fundamentação, mas esta deve estar associada ao conteúdo entabulado na decisão recorrida.

Sobre a dialeticidade, leciona Fredie Didier Jr.:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.
(
In
Curso de Direito Processual Civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, vol. 3, p. 62) (destaquei).

Da sentença proferida se infere que a parte impetrante foi alvo de duas autuações por infrações ambientais semelhantes. A primeira autuação, sob o Auto de Infração no 200431447 e o Termo de Embargo no 200441329, foi feita em 31 de agosto de 2020, por supostamente desmatar sem autorização áreas de vegetação nativa, tanto em reserva legal quanto fora dela, e em área de preservação permanente, com base nos artigos 43, 51 e 52 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Posteriormente, em 23 de março de 2021, houve uma nova autuação, sob o Auto de Infração no 21043641, Termo de Embargo/Interdição no 214044387 e Notificação no 21042518, novamente por infrações ambientais muito semelhantes às anteriores, também com base nos mesmos artigos do Decreto Federal.

Conforme consignou em sentença, houve uma sobreposição das infrações nos dois autos de infração, eis que se baseavam nos mesmos artigos legais e descreviam ocorrências muito semelhantes, com apenas pequenas variações nas coordenadas geográficas.

Tal sobreposição restou evidenciada pelos próprios anexos fornecidos pelo órgão ambiental, indicando que as duas autuações referem-se ao mesmo conjunto de infrações, duplicando indevidamente a penalidade pelo mesmo conjunto de infrações.

Razão pela qual, houve a concessão da segurança almejada pela impetrante
Katia Costa Cardoso
.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade
.

Isso porque, tem-se que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida que concluíram pela ocorrência de
bis in idem
e, por corolário, pela nulidade do Auto de Infração n. 21043641, do Termo de Embargo/Interdição n. 214044387 e da Notificação n. 21042518, lavrados em 23/03/2021, pois
limitam-se a repetir, de
modo idêntico
, os argumentos apresentados em sede de “defesa processual” vista no id. 121006064
, deixando assim de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Nessa linha de argumentação, enquanto o ponto central da sentença se encontra na sobreposição das infrações nos dois autos de infração, o recurso se limita a discutir que não se identificam atos arbitrários, ilegais ou de abuso de poder por parte da autoridade apontada e que o auto de infração, como qualquer ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialetiticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, nos quais é ressaltada a inobservância da dialeticidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes
.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC).
” (TJMT. RAC 00584870320138110041 MT, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (destaquei).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
,
impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
(cópia fiel da peça inicial).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.”
(TJMT. RAC 00045778120098110015 MT. Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.”
(TJMG. RAC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (destaquei)

Logo, não há como superar essa irregularidade,
o
não conhecimento do recurso
é medida que se impõe
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Colenda Câmara:

Em se tratando de Mandado de Segurança em que se concedeu a ordem vindicada, o processo está obrigatoriamente sujeito ao Reexame Necessário (art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/09).

Com relatado, no caso em apreço, o Juízo
a quo
concedeu a ordem em favor da Impetrante, determinando à autoridade coatora que anule o Auto de Infração n. 21043641, o Termo de Embargo/Interdição n. 214044387 e a Notificação n. 21042518, todos lavrados em 23/03/2021, em razão da ocorrência de
bis in idem
.

O cerne da sentença em revisão, que fundamenta a concessão restou assim redigida:

“(...)

No caso, infere-se que a parte impetrante havia sido autuada – Auto de Infração n. 200431447 – e embargada – Termo de Embargo n. 200441329 – em 31.08.2020, supostamente ‘por desmatar a corte raso nos anos de 2018 e 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 47,9090 ha de vegetação nativa em área de reserva legal; por desmatar a corte raso nos anos de 2018 e 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 551,0240 ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal; por destruir a corte raso nos anos de 2018 e 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 0,0185 ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, conforme C.I. n. 129/2020/CCA/SRMA/SAGAMT’, com fundamento nos artigos 43, 51 e 52, todos do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Não obstante, infere-se que o órgão ambiental, por meio de seu agente de fiscalização, lavrou novo Auto de Infração de n. 21043641, Termo de Embargo / Interdição n. 214044387 e Notificação n. 21042518, lavrados em 23.03.2021, pela prática, em tese, das mesmas infrações administrativas prevista nos artigos 43, 51 e 52, todos do Decreto Federal n. 6.514/2008, supostamente ‘por desmatar a corte raso no ano de 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 47,9090 ha de vegetação nativa em área de reserva legal; por desmatar a corte raso no ano de 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 551,0241 ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal; por destruir a corte raso no ano de 2019 sem autorização do órgão ambiental competente 0,0184 ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, conforme C.I. n. 125/CCRAR/SRMA/SAGAMT’.

Diante de tais premissas, infere-se que os 2 (dois) autos de infração estão consubstanciados nos mesmos artigos de lei supostamente violados, assim como há descrição semelhante da ocorrência que resultou na autuação, havendo apenas mínima divergência quanto às coordenadas geográficas, o que não permite afastar a ocorrência de sua sobreposição identificada nos anexos que acompanham os autos de infração confeccionados pelo próprio órgão ambiental (ids. 57710209 – Pág. 07 e 57710211 – Pág. 08), motivo pelo qual a concessão da segurança é medida que se impõe.”
(id. 121006086)

In casu
, a parte impetrante sofreu duas autuações ambientais e embargos similares em momentos distintos, uma em 31.08.2020 e outra em 23.03.2021, ambas pelas mesmas infrações: desmatamento sem autorização em áreas de reserva legal e fora dela, e destruição de vegetação em área de preservação permanente.

Denota-se que o período de autuação é muito próximo, aliás, subsequente, indicando tratar-se justamente da mesma situação.

Aliás, compete ao Poder Judiciário analisar as demandas que lhe são propostas com atenção, atento aos princípios e miudezas das questões apresentadas. Dessa forma, conquanto o período de prática das condutas não seja exatamente o mesmo, a análise dos elementos de convicção não deixa dúvida de que se tratava dos mesmos fatos.

Está claro, ademais, que os dois autos de infração, são baseados nos mesmos artigos do Decreto Federal n. 6.514/2008, descrevendo infrações muito semelhantes, diferindo apenas minimamente nas coordenadas geográficas, tudo a evidenciar uma sobreposição nas infrações identificadas, conforme demonstrado nos documentos anexados ao processo pelo órgão ambiental.

Configurado, portanto, o
bis in idem
, visto a existência de duplicidade de punição em razão do mesmo ato infracional, é de rigor a anulação de uma das autuações, como bem lançado na r. sentença.

Perfilhando esse entendimento:

“MANDADO DE SEGURANÇA - Auto de Infração de Trânsito lavrado em duplicidade - Comprovação de que a impetrante foi autuada em duplicidade por uma mesma infração de trânsito - Insubsistência de uma das autuações – Bis in idem configurado – Concessão da segurança mantida – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Reexame necessário não acolhido”.
(TJ/SP. Remessa Necessária Cível 1000054-94.2019.8.26.0482. Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público. DJe de 29/06/2020)

Como é possível perceber, a sentença ora reexaminada foi minuciosa e abordou o tema de modo específico e assertivo, não comportando modificação alguma.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença proferida pelo juízo singular.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024